Tribunal: TJDFT
Processo: 0701633-37.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade do contrato de empréstimo consignado firmado com BANCO SANTANDER S.A (apelado) se houve um ato jurídico perfeito (contrato de concessão de crédito de valor certo), observadas as regras do mercado financeiro, para amortização e parcelas periódicas predefinidas, garantidas pela consignação em folha de pagamento, e o apelante/requerente recebeu em sua conta bancária o valor tomado em empréstimo. 1.1. Não é caso de aplicação da Súmula 479 do STJ, pois não se trata de fortuito interno, mas de fortuito externo, consistente em culpa exclusiva do consumidor sem qualquer relação com o requerido BANCO SANTANDER S.A.
2. Recurso de apelação conhecido e desprovido.